Tribunal: STF
Processo: ARE 1324391
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 2ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (eDOC 7, p. 2):



    “APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA Mandado de Segurança Servidora Pública contratada nos termos da Lei Complementar Estadual n.º 1.093/09 Licença-gestante Pretensão à prorrogação do período de licença-gestante de 120 para 180 dias, nos termos do art. 198 da Lei Estadual n.º 10.261/68 (Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo) Admissibilidade Precedentes desta E. Corte Concessão da ordem mantida Recursos desprovidos.”



     



    Não foram opostos embargos de declaração.



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, II, 7º, XVIII, 37, IX, e 40, §§ 12 e 13, 195, §5º , todos da Constituição Federal, bem como ao artigo 10, II, alínea “b”, do ADCT. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “ (...) o pedido da parte autora de que a Fazenda do Estado de São Paulo arque com a licença-maternidade de 180 dias é juridicamente impossível, pois a Constituição Federal determina que os mesmos são vinculados ao Regime Geral da Previdência Social, cujo prazo, se reconhecido, seria de 120 (cento e vinte) dias.”  (eDOC 10. p. 12).



    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário mediante aplicação da Súmula 279 do STF (eDOC 13).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, ao apreciar a apelação, assim asseverou (eDOC 7, p. 3): 



    “A impetrante, servidora pública estadual contratada nos termos da Lei Complementar Estadual n.º 1.093/09, impetrou o presente mandamus objetivando à prorrogação do período de licença-gestante de 120 para 180 dias, nos termos do artigo 198 da Lei Estadual n.º 10.261/68 (Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo), com nova redação dada pela Lei Complementar nº 1.054/08. 



    O artigo 10 da Lei Complementar Estadual n.º 1.093/09 estabelece que o contratado está sujeito aos mesmos deveres, proibições e responsabilidades previstos na Lei nº 10.261/1968 (Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo), ou seja, confere a este a aplicação da legislação relativa aos funcionários públicos civis do Estado, do mesmo modo que o artigo 26 da Lei nº 500/74 estabelecia aos contratados temporariamente, nos termos desta:



    (...) 



    Assim sendo, de rigor a aplicação dos direitos e vantagens gerais previstos na Lei nº 10.261/68, aos contratados nos termos da Lei Complementar nº 1.093/09. 



    Portanto, a impetrante faz jus à concessão de licença-gestante de 180 dias nos termos do artigo 198 da Lei 10.261/68 (Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo), com redação dada pela Lei Complementar nº 1.054/2008:



    (...) .”



    Na espécie, constata-se que a controvérsia foi dirimida a partir da aplicação da legislação infraconstitucional pertinente (Leis Complementares Estaduais 10.261/1968 e 1.093/2009) ao conjunto fático-probatório constante dos autos, de modo que possível ofensa aos dispositivos constitucionais evocados, se existentes, somente se revelariam de modo indireto, ou reflexo, o que não viabiliza o processamento do recurso extraordinário.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Servidor Público Estadual. 3. Prorrogação de Licença Maternidade. Matéria Infraconstitucional. Ofensa Reflexa. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 745.009-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 01.4.2014).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidora pública estadual. Licença maternidade. Prorrogação. Prequestionamento. Ausência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. O recurso extraordinário não se presta à analise de legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 280 e 636/STF. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE 738.391 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 27.6.2013).



    Ademais, ao apreciar o RE 634.093 AgR, relatado pelo Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.12.2011, esta Corte firmou orientação no sentido de se reconhecer às servidoras contratadas por prazo determinado, inclusive na hipótese art. 37, IX, da Constituição Federal, o direito à estabilidade provisória. 



    O acórdão restou assim ementado:



    “E M E N T A: SERVIDORA PÚBLICA GESTANTE OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO – ESTABILIDADE PROVISÓRIA (ADCT/88, ART. 10, II, “b”) – CONVENÇÃO OIT Nº 103/1952 – INCORPORAÇÃO FORMAL AO ORDENAMENTO POSITIVO BRASILEIRO (DECRETO Nº 58.821/66) - PROTEÇÃO À MATERNIDADE E AO NASCITURO – DESNECESSIDADE DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO DO ESTADO DE GRAVIDEZ AO ÓRGÃO PÚBLICO COMPETENTE – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    - O acesso da servidora pública e da trabalhadora gestantes à estabilidade provisória, que se qualifica como inderrogável garantia social de índole constitucional, supõe a mera confirmação objetiva do estado fisiológico de gravidez, independentemente, quanto a este, de sua prévia comunicação ao órgão estatal competente ou, quando for o caso, ao empregador. Doutrina. Precedentes.



    - As gestantes – quer se trate de servidoras públicas, quer se cuide de trabalhadoras, qualquer que seja o regime jurídico a elas aplicável, não importando se de caráter administrativo ou de natureza contratual (CLT), mesmo aquelas ocupantes de cargo em comissão ou exercentes de função de confiança ou, ainda, as contratadas por prazo determinado, inclusive na hipótese prevista no inciso IX do art. 37 da Constituição, ou admitidas a título precário – têm direito público subjetivo à estabilidade provisória, desde a confirmação do estado fisiológico de gravidez até cinco (5) meses após o parto (ADCT, art. 10, II, “b”), e, também, à licença-maternidade de 120 dias (CF, art. 7º, XVIII, c/c o art. 39, § 3º), sendo-lhes preservada, em consequência, nesse período, a integridade do vínculo jurídico que as une à Administração Pública ou ao empregador, sem prejuízo da integral percepção do estipêndio funcional ou da remuneração laboral. Doutrina. Precedentes. Convenção OIT nº 103/1952.



    - Se sobrevier, no entanto, em referido período, dispensa arbitrária ou sem justa causa de que resulte a extinção do vínculo jurídico-administrativo ou da relação contratual da gestante (servidora pública ou trabalhadora), assistir-lhe-á o direito a uma indenização correspondente aos valores que receberia até cinco (5) meses após o parto, caso inocorresse tal dispensa. Precedentes.” (Grifos no original)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos dos arts. 932, IV, b, do CPC, e 21, §1º, do RISTF. 



    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se de mandado de segurança na origem (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente